Tribunal: TJSP
Processo: 2057924-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"denegaram a ordem."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057924-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é impetrante CARLOS
EDUARDO PERILO OLIVEIRA e Paciente JOÃO PAULO GRACINI PALOMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057924-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43746
2
VOTO no 43.746
HABEAS CORPUS no: 2057924-37.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Carlos Eduardo Perilo Oliveira
PACIENTE: João Paulo Gracine Palomo
COMARCA: Mogi Mirim
"denegaram a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Carlos Eduardo Perilo Oliveira em favor de JOÃO PAULO GRACINE
PALOMO ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando
ilegal constrangimento devido ao excesso de prazo para a formação da culpa e porque teve
indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado com base da pandemia
COVID-19 (fls. 1/11 e documentos fls. 12/272).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na situação
do paciente, cuja prisão perdura desde 27/2/2019 sem notícia da prestação jurisdicional e
sem que a Defesa tivesse dado para tanto. Conquanto encerrada a instrução processual em
3 de março p.p., com a concessão de prazo de dez dias para a transcrição da estenotepia e
cinco dias consecutivos para as partes apresentarem alegações finais, até o presente
momento isso ainda não ocorreu.
Paralelamente argumenta sobre (i) a situação excepcional enfrentada
pelo Brasil em virtude da rápida propagação da nova doença denominada COVID-19, que
colocou em risco a população carcerária, por isso ensejando a edição da “Recomendação
62/2020” do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e Magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da doença nas unidades prisionais, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057924-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43746
3
justificando a manutenção da prisão cautelar; e (ii) a inidoneidade na fundamentação da r.
decisão de indeferimento da liberdade provisória, que deixou de demonstrar claramente a
necessidade de manutenção da custódia cautelar.
Requer, com a presente impetração, a concessão da liberdade
provisória com expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 1367/1369), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 1371/1380) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 1383/1388).
É o relatório.
Com todo o respeito aos argumentos exarados nas razões de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de denegação da
ordem.
A acusação é por suposta infringência aos artigos 35, c.c. o art. 40,
inciso III; 33, caput, e 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006, em
concurso material, por fato ocorrido em 27/2/2019, quando policiais civis e militares em
operação conjunta decorrente de procedimento investigativo da DISE de Mogi Guaçu
acerca de um grupo criminoso liderado por indivíduo de alcunha “João da Granaja”,
responsável pela movimentação de grande quantidade de entorpecentes na região, e dando
cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram na residência do paciente e
dos corréus Luiz Paulo de Souza Aguiar e Gustavo Guimarães Baldina, pouco mais de
3.000 (três mil) gramas de “maconha”, além de 6 (seis) gramas de “cocaína”. Os policiais
apreenderam ainda telefones celulares, petrechos utilizados na fabricação e separação de
drogas, caderno com anotações típicas de tráfico, um “notebook”, além de importante
quantidade de drogas diversas.
Consoante informações, a denúncia foi oferecida em 5/04/2019 e
regularmente notificados o paciente e corréus com precatórios expedidos em 24.4.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057924-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43746
4
para as comarcas de Americana e Limeira, devolvidos cumpridos. Foram apresentadas as
defesas prévias, designando-se audiência de instrução para o dia 2.12.2019, com pedido
pela Defesa do paciente para sua redesignação, o qual foi indeferido pelo Juízo singular.
Diante da ausência do paciente, corréus e várias testemunhas, a audiência foi redesignada
para o dia 16/1/2020, ato também não realizado, em virtude da não apresentação do
paciente sendo novamente agendada a instrução para o dia 20/3/2020, a qual foi declarada
encerrada e a pedido das partes os debates foram convertidos em memoriais após a
transcrição dos depoimentos por estenotipia.
Consta também que nos autos a defesa protocolou vários pedidos de
excesso de prazo e revogação da prisão preventiva, os quais foram indeferidos. Em
18/3/2020 novo pedido de liberdade provisória foi requerido, desta feita sob a alegação da
situação da Pandemia em relação ao coronavírus, o qual também foi indeferido por decisão
de 20.3/2020. E finalmente, em 8/4/2020, escreventes atuando em trabalho remoto
providenciaram a transcrição dos depoimentos e a remessa dos autos ao representante do
Ministério Público para apresentação de memoriais.
Não há se falar em excesso de prazo, pois, como se sabe, a duração
do processo e os critérios a serem observados são o da razoabilidade e o da
proporcionalidade, de modo que eventual constrangimento somente pode ser considerado
quando o atraso não decorrer das peculiaridades do caso, não devendo ser mantido preso
apenas aquele que, em hipótese de condenação, possivelmente não terá a liberdade
restringida, o que não parecer ser a hipótese dos autos.
As informações prestadas pela douta autoridade apontada coatora
dão conta de que recebida denúncia em 7/10/2019, o paciente foi citado e por intermédio
de advogado constituído apresentou resposta escrita, com a designação de uma primeira
data para a realização de audiência que não se realizou diante da ausência do paciente,
corréus e várias testemunhas, com redesignação para novo dia que também acabou não
realizada e, finalmente, reagendada para 3/3/2020, na qual foi declarada encerrada a
instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057924-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43746
5
Como se vê, ao longo da persecução penal, não houve qualquer
excesso de prazo por omissão ou negligência por parte do MM. Juiz a quo na condução do
feito.
O excesso de prazo para constranger deve ser imotivado, fruto do
descaso, o que não ficou evidenciado nestes autos, sobretudo porque houve a necessidade
de expedição de cartas precatórias para a inquirição de testemunhas circunstância que
demanda maior tempo para o cumprimento dos atos processuais, havendo ainda nos autos
vários pedidos da Defesa do paciente requerendo a revogação da prisão preventiva, não se
podendo deixar de observar que, no entanto, o prazo também, com o réu preso, não é
indefinido.
Ainda que assim não fosse, incide na hipótese o contido na Súmula
no 52 do colendo Superior Tribunal Federal, transcrito in verbis: “Encerrada a instrução
criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
Também não se verifica o constrangimento ilegal quanto à
manutenção da custódia cautelar do paciente ante a presença das hipóteses previstas no art.
312 do Código de Processo Penal, pois, além de a prisão se assentar na existência de
comprovação de materialidade e indícios de autoria, as decisões que indefeririam a
liberdade provisória estão suficientemente fundamentadas, referindo-se à preservação da
ordem pública e a gravidade dos fatos a justificarem a prisão como necessária, e nenhuma
outra medida. Anote-se que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante si.
De outra parte, o il. impetrante nada de novo trouxe aos autos que
pudesse convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que nela resultaram.
Como é sabido, o tráfico ilícito de entorpecentes, embora desprovido
de violência ou grave ameaça à pessoa, além de estar relacionado ao aumento da violência
e da criminalidade, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057924-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43746
6
suficientes para manter a segregação cautelar do paciente, ressaltando-se que, na hipótese,
houve aprofundado procedimento investigatório policial sobre grupo criminoso com
movimentação de grande quantidade de entorpecentes na região, com suposto
envolvimento do paciente e corréus.
Importa anotar que o douto Magistrado da origem, dando
cumprimento ao art. 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019,
revisou e manteve a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem
pública.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
No tocante a alegação remanescente, não é muito assinalar,
outrossim, que a despeito da atual pandemia, a Recomendação CNJ no 62/2020, e a decisão
liminar do Ministro Marco Aurélio do colendo Supremo Tribunal Federal proferida na
ADPF 347 TPI/DF não garantem indiscriminadamente a soltura do paciente.
Isso porque o “COVID-19” não limita seu público alvo aos
presidiários, nem tampouco escolhe seus infectados, presos ou soltos, estando toda a
sociedade, ordeira ou não, à mercê de eventual contaminação. De tal sorte que a aludida
pandemia não pode servir de fundamento para a concessão da liberdade provisória, pois
não afasta a necessidade de segregação cautelar, tal como já exposto, tampouco assegura a
sociedade e ao interesse público os benefícios da redução do risco de transmissibilidade do
citado vírus, não se podendo olvidar que o Estado é responsável e garante ao detento
eventualmente contaminado, também com o “coronavírus', o tratamento adequado.
E no caso concreto, não houve demonstração inequívoca de que o
paciente tivesse preenchido os citados pressupostos imprescindíveis para a flexibilização
da norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057924-37.2020.8.26.0000 -Voto no 43746
7
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator